Tribunal: TJBA
Processo: 8111232-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111232-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ERICA GEORGIA DE OLIVEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA SANTOS DANTAS

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELO DA OPERADORA DE SEGURO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PLEITO PARA INTERNAÇÃO. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. DECISÃO LIMINAR COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE DA MEDIDA LIMINAR. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. NATUREZA PATRIMONIAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8111232-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
ERICA GEORGIA DE OLIVEIRA SILVA
e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator